Tribunal: STF
Processo: Rcl 71089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por J.H.S.L. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Relator do Inquérito 1.636/DF, do Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico 166/DF e do Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico 190/DF.



    A defesa técnica argumenta o seguinte:



    i) os pedidos de acesso aos três originários foram despachados anteontem (26/8), para concessão de apenas três peças (representação policial, parecer ministerial e decreto concessivo das cautelares). Nada justifica a sonegação do quanto documentado, pois a decisão confirma o apensamento daqueles autos à QuebSig 190;



    ii) apenas cópias das representações policiais, dos pareceres ministeriais e do decreto concessivo das medidas cautelares probatórias, assecuratórias e diversas da prisão, extraídos da QueSig 190, podem ser entregues aos causídicos constituídos;



    iii) cumpridos os mandados de busca e apreensão domiciliar, executados os sequestros, e afastados os sigilos de dados bancário, fiscal, telefônico e telemático, inexiste diligência cuja eficácia possa ser comprometida;



    iv) a demora do reclamado impede as concretizações do contraditório e da ampla defesa diferidos, a interposição de agravo regimental e a impetração de habeas corpus para verificação da legalidade, necessidade e proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão impostas;



    A par da evidência (art. 311, II, do CPC), a liminar para ordenar a concessão de acesso imediato ao Inq 1636 e a QuebSig 166 (finda), no mínimo, merece deferimento a título de urgência (art. 300 do CPC), porque o reclamante está proibido de: (i) ter contato com o irmão gêmeo ARNALDO José SEKEFF do Lago; (ii) reunir-se com os sócios CARLOS José LUNA dos Santos Pinheiro e Sebastião Moreira MARANHÃO NETO para tratar das causas em curso nas justiças do Trabalho, Federal e Eleitoral, não abrangidas pela medida.



    [...]



    Ausente a indicação de motivo concreto e imperioso para o sacrifício do contraditório, indubitável a violação do enunciado da súmula vinculante 14, na linha dos precedentes do Plenário (Rcl 9.324, CARMEN LÚCIA), da 1ª Turma (Rcl 44.850 ED, ALEXANDRE DE MORAES) e da 2ª Turma (Rcl 28.903 AgR, DIAS TOFFOLI). Aliás, as reclamações vêm sendo julgadas monocraticamente, dada a existência de entendimento consolidado (doc. 1, pp. 2-3). 



    Ao final, requer:



    i) a concessão de liminar para que sejam franqueados os acessos: (a) aos inteiros teores do Inq 1636 e da QuebSig 166 e; (b) às fls. 01/1303 da QuebSig 190; em tramitação de 2021 a hoje;



    ii) o deferimento de tutela para vincular os assinantes aos autos originários, para concretizar a garantia da assistência técnica por advogado;



    iii) a prestação de Informações pelo Reclamado;



    iv) a colheita de parecer da Procuradoria Geral da República;



    v) seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se as tutelas provisórias, para garantir a observância do enunciado da súmula vinculante 14 e o pleno acesso aos autos originários;



    vi) acaso inviável a reclamação, seja o petitório recepcionado como habeas corpus, ainda que para concessão de ordem de ofício, como é da jurisprudência do STF há mais de 30 anos (Rcl 24.506, Dias Toffoli; Rcl 2.636, Gilmar Mendes; Rcl 1.047, Sidney Sanches; Rcl 412, Octavio Gallotti). (Doc. 1, p. 4).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 29/8/2024 (doc. 13), oportunidade na qual requisitei prévias informações à autoridade reclamada (doc. 14).



    Em suas informações, o Ministro Relator do STJ comunica que deferiu “parcialmente o pedido das defesas e autoriz[ou] o acesso de todos os advogados dos investigados que estejam habilitados aos autos do inquérito e das cautelares, com exceção aos da CauInomCrim n. 114/DF, por estarem em fase de conclusão de diligências” (doc. 22, p. 2).



    Então, determinei à defesa que se manifestasse quanto ao interesse em prosseguir com a presente ação (doc. 23), a qual assim se pronunciou:



    O reclamante manifesta interesse em prosseguir com a presente ação, pois as informações prestadas (peça 22) referem-se aos inquéritos 1660 e 1668, a quebra de sigilo 184, e as cautelares inominadas criminais 111, 112 e 114, autos absolutamente díspares dos referidos nos átrios da inicial e da presente peça.



    Concedido o acesso ao inquérito 1636 e às quebras de sigilo 166 e 190, verificou-se a existência dos seguintes incidentes, ainda invisíveis aos assinantes, a despeito da reiteração do pedido de pronta habilitação:



–     PBAC 78 ou 2024/0324207-0



–     CauInomCrim 131 ou 2024/0324215-7



–     CauInomCrim 132 ou 2024/0324288-9



–     Pet 17.032 ou 2024/0308617-0



    No âmbito do STF, foram identificadas as petições 10.240 e 10.145, cujo acesso depende de despacho de V. Exa (doc. 24).



    É o relatório. Decido.



    Em que pese a manifestação da defesa técnica acerca de outros procedimentos de investigação existentes no Superior Tribunal de Justiça, “ainda invisíveis aos assinantes”, entendo que esta reclamação está prejudicada.



    Isso porque esta ação foi proposta com o objetivo de obter o acesso ao Inquérito 1.636/DF, ao Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico 166/DF e ao Pedido de Quebra de Sigilo de dados e/ou telefônico 190/DF, já franqueado às defesas pelo Ministro Relator do STJ.



    Quanto ao demais incidentes mencionados, a defesa técnica não demonstra, de forma inequívoca, qual a vinculação daqueles expedientes com os fatos investigados e que digam respeito ao reclamante, bem como que tenha havido negativa expressa de acesso a eles por parte da autoridade reclamada, tal como exige o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator